Tribunal: TJSP
Processo: 0003775-47.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso contra indeferimento de pedido de progressão ao regime aberto – Fundamentação idônea para a recusa do benefício – Necessidade de observação do comportamento do sentenciado por maior período, no regime semiaberto – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670164
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0003775-47.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente,
em que é agravante MARCELO LUIZ ALVES, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
marioria de votos, negaram provimento ao recurso, nos termos do voto
do E. Relator, que integra este acórdão. Vencido o E. Segundo Juiz, Des.
Reinaldo Cintra.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(Presidente
sem
voto),
REINALDO
CINTRA
E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003775-47.2020.8.26.0996
2
Voto no 16033
Agravo em Execução no 0003775-47.2020.8.26.0996
Comarca
: Presidente Prudente
Agravante : MARCELO LUIZ ALVES
Agravado
: Ministério Público
Agravo em Execução Penal Recurso contra indeferimento de
pedido de progressão ao regime aberto
Fundamentação
idônea para a recusa do benefício
Necessidade de
observação do comportamento do sentenciado por maior
período, no regime semiaberto Agravo desprovido.
Inconformado com a r. decisão proferida às fls. 33/34 pelo i. Juiz
de Direito do DEECRIM-5aRAJ, da Comarca de Presidente Prudente, por
meio da qual foi indeferido o pedido de progressão ao regime aberto
formulado pelo sentenciado supramencionado, contra ela se insurgiu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003775-47.2020.8.26.0996
3
seu i. Advogado às fls. 1/2, arrazoando o recurso às fls. 3/7.
Sustenta o i. Advogado, em síntese, que a decisão judicial que
indeferiu o pedido executório a favor do agravante não se reveste de
adequada fundamentação. Alega, mais, que o agravante preenche os
requisitos objetivo e subjetivo para a obtenção da benesse. Ressalta,
ainda, que o seu “histórico prisional revela que é ele merecedor da
benesse perseguida. Consta dos autos que... já cumpriu mais de 1/3 da
pena privativa de liberdade, e não há nenhuma falta disciplinar pendente
de reabilitação...” (fl. 6).
Ante tais argumentos, requer seja dado “provimento ao presente
recurso, a fim de reformar a r. decisão guerreada, para promover o
sentenciado ao regime aberto...” (fl. 7).
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 14/19. À fl. 20 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A E. Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 39/40).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
MARCELO que desconta pena carcerária em regime semiaberto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003775-47.2020.8.26.0996
4
com término previsto para 3.1.2026 (fls. 21/22), requereu ao r. juízo das
Execuções a progressão para regime mais favorável.
O MM. Juízo das Execuções, ao apreciar o pedido, indeferiu o
pleito por entender ausente o requisito subjetivo, destacando o seguinte
(fls. 33/34):
“A despeito do cumprimento do requisito objetivo e em que pese a atual boa conduta
carcerária do apenado, observo que o requerente não preenche o requisito de ordem subjetiva.
'Ademais, tratando-se de prática de roubo (crime praticado com violência ou grave ameaça),
possuindo considerável pena por cumprir, resta demonstrada a necessidade de permanecer maior
período no cárcere, visando absorver a terapia penal e revelar seu merecimento à progressão para
regime mais brando.
'Diante do exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de progressão ao regime aberto,
formulado em favor de MARCELO LUIZ ALVES, MTR: 635.194, RG: 61633346, RJI: 170226904-09,
recolhido no(a) Penitenciária de Presidente Prudente, por falta do preenchimento do requisito
subjetivo (...).”
Correta e suficiente a fundamentação da decisão hostilizada, que
não padece do vício apontado pelo agravante, não podendo ser
tampouco considerada lacônica ou carente de fundamentação suficiente.
Cabe mencionar, desde logo, que ainda que se pudesse considerar
a decisão breve ou concisa, tal não conduziria ao reconhecimento da sua
nulidade ou irregularidade, conforme entendimento jurisprudencial a
seguir exemplificado:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. Apelante se insurge contra a r. sentença
que reconheceu a prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. Preliminar.
Sentença. Fundamentação. O embasamento sucinto ou objetivo, em respeito aos ditames
constitucionais, não se confunde com a sua ausência para o fim de se determinar a nulidade da
sentença por inexistência de fundamentação adequada. Vício procedimental não reconhecido. Mérito.
Autoria e materialidade demonstradas. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese
de absolvição por insuficiência de provas ou de desclassificação da conduta para aquela tipificada no
artigo 28, da Lei de Drogas. Prisão em flagrante. Depoimentos de servidores policiais. Inquestionável
eficácia probatória especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório
constitucional. Condenação mantida. Dosimetria que, no entanto, comporta reparo. Circunstâncias
que não autorizam o recrudescimento da pena pelos maus antecedentes. Súmula 444, do Colendo
Superior Tribunal de Justiça. Condenações definitivas caracterizadoras da reincidência.
Redimensionamento da pena. Regime inicial fechado bem fixado. Sentença reformada. PRELIMINAR
REJEITADA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO. (TJSP
-
Apelação
Criminal
0000207-87.2017.8.26.0653 - Relator Camargo Aranha Filho; 16a Câmara de Direito Criminal; Foro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003775-47.2020.8.26.0996
5
Vargem Grande do Sul - 2a Vara; Data do Julgamento: 06/06/2018; Data de Registro: 06/06/2018)
APELAÇÃO CRIMINAL
Nulidade da sentença por ausência de fundamentação

Inocorrência Decisão que, ainda que de modo sucinto, analisou todas as teses levantadas pelas
partes Inexistência de nulidade Preliminar rejeitada. Ameaça Absolvição por falta de provas
Improcedência Os firmes e coesos depoimentos da vítima, aliados ao depoimento da testemunha
presencial, são suficientes para a comprovação dos fatos, não se comprovando, de nenhuma forma,
tenha havido incriminação falsa Ademais, a palavra das vítimas assume especial relevância em
crimes de violência doméstica ou familiar, pois, via de regra, são praticados na clandestinidade, longe
da presença de testemunhas Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório
Condenação de rigor. (TJSP - Apelação Criminal 0023823-52.2014.8.26.0506; Relator Sérgio Ribas; 8a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - Anexo de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher; Data do Julgamento: 08/03/2018; Data de Registro: 09/03/2018)
Acresça-se que o Superior Tribunal de Justiça também já apreciou
a
matéria
(REsp,
614.560/SC,
2a
Turma;
Recurso
Especial
2003/0216613-0, Rel. Min. FRANCIULLI NETO, j. 17/06/2004, DJ de
18/10/2004, pág. 245), entendendo que “A função teleológica da decisão
judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou
doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de
quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a
solução da controvérsia observada a 'res in iudicium de ducta'.
E não é outro o entendimento da Suprema Corte do país, como
demonstra o seguinte julgado, relativo a execução penal:
EMENTA:
PROCESSUAL
PENAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITOS SUBJETIVOS. FUGA DO CONDENADO. FALTA
GRAVE.
NECESSIDADE
DO
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
POSSIBILIDADE.
DECISÃO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO NESTA SEDE. JURISPRUDÊNCIA DO STF. ORDEM DENEGADA. I A alteração do
art. 112 da Lei de Execuções Penais pela Lei 10.792/2003 não proibiu a realização do exame
criminológico. Precedentes. II Não se exige do órgão judicante que a decisão seja exaustivamente
fundamentada. O que se busca é que o julgador explicite de forma clara as razões de seu
convencimento, como se deu na espécie. III A modificação legislativa não afastou a necessidade de
comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto no art. 83, III, do
Código Penal, inocorrente no caso em exame, pela falta grave cometida pelo paciente com a fuga do
estabelecimento prisional. IV
Ordem denegada. (HC 103733, Relator(a): Min. RICARDO
LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-222 DIVULG 18-11-2010 PUBLIC
19-11-2010 EMENT VOL-02434-01 PP-00179 LEXSTF v. 32, n. 384, 2010, p. 399-409)

O certo é que o i. Julgador de Primeiro Grau, ao indeferir o referido
benefício, o fez com base em elementos sólidos apurados nos autos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003775-47.2020.8.26.0996
6
execução, especialmente a necessidade de que o sentenciado se
submeta, previamente, a regime de cumprimento de pena menos
elástico, voltado a permitir uma melhor observação da evolução de seu
comportamento e assim fornecer melhores perspectivas de reinserção
social (já que desfruta atualmente do regime semiaberto).
A concessão do benefício ora pretendido revela-se mesmo
inconveniente, ao menos antes que possa dispor o juízo de elementos de
informação que lhe permitam deliberar sobre o tema a partir de uma
perspectiva favorável a sociedade, baseada na probabilidade de que o
sentenciado não retornará à criminalidade logo que reintroduzido ao
convívio social.
É que, como sabido, o sistema de execução penal do país está
organizado sob o princípio da responsabilidade individual, que pressupõe
o cumprimento pelo preso de determinados deveres como condição para
obtenção dos diversos benefícios existentes. O merecimento para a
evolução no cumprimento da pena corresponde, assim, à observância
estrita às normas de conduta administrativas do estabelecimento onde
cumpre pena, bem como à demonstração de que possui capacidade
individual (vontade e condições psicológicas) de responder às demandas
do regime mais favorável.
Daí ser compatível com a ordem constitucional a recusa a
benefícios penais com base na necessidade de proteção social contra a
atuação de pessoas que ostentam periculosidade manifesta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003775-47.2020.8.26.0996
7
Nos dias atuais, ao mesmo tempo em que se afirma que a prisão
não é a melhor resposta estatal ao fenômeno do crime algo sobre o
que há pouca discordância, aliás , constituindo um “mal necessário”1,
tampouco se nega a falta de substituto adequado a garantir adequada
proteção à sociedade contra os criminosos recalcitrantes, que resistem a
toda e qualquer tentativa de ajustamento do seu comportamento por
meio de intervenções mais brandas da Justiça Penal em seu status
libertatis.
Essa é, aliás, a tendência mais atual do Direito Penal, posto que,
conforme a experiência demonstra, são poucas as oportunidades em que
os intentos de ressocialização alcançam resultados satisfatórios. Daí,
aliás, reservar-se a aplicação das penas corporais somente para os
casos de absoluta gravidade, em que a segregação social se mostra
como a única alternativa capaz de garantir a segurança coletiva.
Uma rápida consulta à doutrina revela que depois de longa disputa
entre as concepções absolutas e relativas acerca da “finalidade da
pena”2, a inclinação atual dos doutrinadores é a de buscar a conciliação
das posições extremas que digladiavam, partindo da ideia básica da
pena como retribuição, mas cometendo-lhe também fins preventivos,
tanto gerais como especiais.
Essa nova postura, que se costuma designar de “teoria da união”
1 Expressão essa que foi cunhada por ocasião da Reforma Penal Alemã de 1975, compondo, inclusive, a respectiva Exposição de
Motivos.
2 Cf. JESCHECK, Hans-Heinrich, Tratado de Derecho Penal, Parte General - Traducción de José Luis Manzanares Samaniego -, 4a ed.
Granada: Ed. Comares, 1998, pág. 67.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003775-47.2020.8.26.0996
8
(ou teoria unitária ou unificadora3), ademais de ter como mérito haver
logrado “uma solução de compromisso na luta das Escolas que dividiram
os penalistas em dois grupos inconciliáveis”4, em uma postura que é
comumente chamada pela doutrina de “retorno a Von Liszt”5, também
adotou a postura de que a retribuição não é o único efeito da pena, que
deve também “demonstrar a superioridade da norma jurídica sobre a
vontade do delinquente que a infringiu, assim produzindo um saudável
efeito preventivo geral na comunidade, no sentido de prevenção geral
positiva que, mais que a intimação geral, busca reforçar a confiança
social no Direito”6.
Sobre o tema, CLAUS ROXIN7 acrescenta ainda que “por motivo
de los efectos preventivo especiales, la pena no puede ser reducida
hasta el punto que la sanción ya no se tome en serio en comunidad;
pues esto quebrantaría la confianza en el ordenamiento jurídico y a
través de ello se estimularia la imitación”.
ROXIN, enfocando a evolução do Direito Penal a partir de 19758
destaca que “no âmbito dos fins da pena tem prevalecido a teoria da
prevenção geral em grande parte da doutrina... porque uma concepção
3 Como observa CEREZO MIR, José, Curso de Derecho Penal Español, Parte General, I, Introducción, 5a ed. Madrid: Ed. Tecnos, 1996,
pág. 23, ”Las teorias unitarias reconocen que la retribución constituye la esencia de la pena, pero consideran que ésta ha de perseguir al
mismo tiempo los fines dela prevención general y la prevención especial”. No mesmo sentido, JESCHECK, Hans-Heinrich, op. e pág. cit.;
ROXIN, Claus, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito - traducción para el castellano
y notas de Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo. Madrid: Ed. Civitas, 1997, pág. 95; MUÑOZ CONDE, Francisco &
GARCÍA ARÁN, Mercedes, Derecho Penal Parte General, 5a ed. Valencia: Ed. Tirant lo Blanch, 2002, pág. 49 etc.
4 MUÑOZ CONDE, Francisco & GARCÍA ARÁN, op. e pág. cits.
5 Como observa MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal, Parte General, 5a ed. Barcelona: Ed. Reppertor, 1998, pág. 35, “desde os anos
sessenta a ideologia da 'prevenção especial', que triunfou antes na Itália e França e nas legislações dos países anglo-saxões e
escandinavos, também se estendeu na Alemanha, em movimento intelectual que consistiu em verdadeiro 'retorno a Von Liszt'”. Para
VON LISZT, Franz, La idea del fin en el Derecho penal tradução de Carlos Pérez del Valle -. Granada: Ed. Comares, 1995, pág. 78, “a
pena correta ou seja, a pena justa - é a pena necessária”.
6 MUÑOZ CONDE, Francisco & GARCÍA ARÁN, op. cit., págs. 49 e 50.
7 ROXIN, Claus, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, op. cit., pág. 97.
8 ROXIN, Claus, La evolución de la Política criminal, el Derecho penal y el Proceso penal. Valencia: Ed. Tirant lo Blanch, 2000, pág. 28.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003775-47.2020.8.26.0996
9
da pena orientada a correção individual não se concilia bem com a
tendência de minimizar os riscos na sociedade. Os eventuais déficits de
personalidade do autor individual, frequentemente difíceis de identificar
neste âmbito, têm desde logo um papel mais limitado que o de assegurar
a sociedade em seu conjunto. Ademais, as pretensões ressocializadoras
tampouco têm conseguido até o momento resultados convincentes com
os autores dos delitos clássicos, tradicionais, como por exemplo o furto,
os delitos violentos e delitos sexuais. Isso conduz facilmente a
resignação e ao retorno à prevenção geral, cujo êxito, é verdade,
tampouco é demonstrável em sentido estrito, mas ao menos, em termo
de uma teoria do cotidiano, é plausível desde o ponto de vista da garantia
de uma segurança mínima suficiente para a sociedade”.
De fato, como acrescenta GARCÍA-PABLOS9, desde os anos
setenta vem se formando na doutrina nos países anglo-saxões, em
particular um consenso em torno da ideia de que a ressocialização
(antes apresentada como objetivo a ser perseguido com a privação da
liberdade do agente do crime) é utópica e por isso não deve ser vista
como fundamento principal da pena (no mesmo sentido MIR PUIG10,
afirmando que “em relação aos delinquentes convictos, políticos,
terroristas, não é cabível a tentativa de persuasão pela força de um
tratamento. Ademais, em um Estado democrático, a ressocialização
nunca deve ser obtida contra a vontade do condenado”).
Ainda sobre a relevância da pena de prisão, e sua manutenção nos
sistemas penais como um “mal necessário”, o grande penalista de nosso
tempo, JESCHECK, ao tratar da ampla Reforma Penal Alemã de 1975,
esclareceu que ela foi mantida (inclusive a prisão perpétua, “a pena mais
9 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio, Criminología Una Introducción a sus fundamentos teóricos para Juristas, 3a ed. Valencia:
Tirant lo Blanch, 1996, págs. 65-66.
10 Op. cit., pg. 56.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003775-47.2020.8.26.0996
10
severa do Direito vigente”11) e mesmo ampliada em relação a
determinados delitos como o de terrorismo, sendo também empregada
para coibir o tipo penal de “sequestro”, “tomada de reféns” e “ataques ao
tráfego
aéreo”,
instituídos
em
decorrência
de
“acontecimentos
recentes...”, nada obstante tenham sido reduzidas “drasticamente” as
penas de curta duração, suprimida a pena de morte e introduzidos no
sistema penas alternativas e novas hipóteses de suspensão condicional
da pena12.
Como se constata, portanto, não é despropositada e tampouco
foge à realidade hodierna da Política Criminal e tendências do Direito
Penal contemporâneo a opção de estabelecimento de manutenção no
cárcere de criminosos que apresentam especial tendência a reincidir13,
mormente quando se trata como no caso de MARCELO LUIZ ALVES
de criminoso que não alcançou, mesmo após internação prolongada, um
nível de autocrítica e reflexão capaz de projetar a possibilidade de
atenuação de sua periculosidade.
Em face do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo.
OTAVIO ROCHA
Relator
11 JESCHECK, Hans-Heinrich, op. pág. 695.
12 Idem, pág. 93, 95, 695 e 697.
13 Sobre este tema, cabe observar que em mais de vinte Estados norte-americanos (entre eles a Califórnia) vigora o sistema conhecido
como “three strikes law” - concebido nos anos noventa -, que determina a fixação de penas de 30 anos de reclusão e até a prisão
perpétua, em alguns casos - para os criminosos que cometem três infrações penais sucessivas, segundo o entendimento de que à
reiteração criminosa deve corresponder, sobretudo, uma ação protetora do corpo social, antes que ressocializadora.